Tribunal: TJDFT
Processo: 0735322-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. CONCESSÃO PARA PROCESSAMENTO DO RECURSO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VALOR RECEBIDO EM CONTA CORRENTE. TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA PARA TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO VERIFICADA. DESCONTOS MENSAIS EM CONTRACHEQUE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INDEVIDA.
1. Deve ser mantida a decisão proferida em sede de análise de tutela antecipada recursal, que deferiu a gratuidade da justiça em favor da recorrente, sendo certo que o banco ora agravado também levou esta questão ao juízo primevo, cuja análise ainda resta pendente. Assim, ao menos por ora, a agravante faz jus à concessão da benesse tão somente para o processamento do presente recurso, nos termos do art. 98, §5o, do CPC/15.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de ação declaratória e indenizatória, na qual a autora, aqui recorrente, pugna pelo reconhecimento de que houve fraude na contratação de empréstimo e que, portanto, deve ser determinada a suspensão das cobranças mensais incidentes em seu contracheque.
3. O que se extrai das próprias alegações autorais é que o banco requerido não teria participado da fraude sofrida pela agravante. Também é possível identificar que a instituição financeira depositou integralmente o valor na conta bancária de titularidade da recorrente e que foi esta quem transferiu a quantia diretamente para a segunda agravada.
4. Ao que tudo indica, não há que se falar em responsabilidade por falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, tendo em vista que o envio do montante financeiro à segunda ré se estabeleceu por ato exclusivo da autora, de modo tal que o regular exercício do direito do banco afastaria a possibilidade de suspensão liminar dos descontos efetuados nos rendimentos mensais da recorrente.
5. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a autora, ora agravante, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente agravo de instrumento não foi acompanhada de elementos probatórios suficientemente hábeis a demonstrar, nesta fase processual, que os descontos mensais realizados pelo banco recorrido se estabeleceram de forma indevida.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.